Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. LEI ANTICORRUPÇÃO (LEI No 12.846/2013). DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM SEDE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO LEGAL. ÓRGÃO ADMINISTRATIVO “COMPETENTE”. OBSERVÂNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO OCULTO. DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO SOCIETÁRIO. OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ÀS COTAS SOCIAIS. INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE DA INDICIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO. PRORROGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. FALTA DE PUBLICAÇÃO DO ATO. HIERAQUITA NORMATIVA DOS ATOS DE INSTAURAÇÃO E PRORROGAÇÃO. MERAS IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA E DE PREJUÍZO, QUE SEQUER FOI ALEGADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO LIMITE MÁXIMO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS (§2o DO ART. 85 DO CPC). MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.
1. O Apelante pretende anular o Processo Administrativo de Responsabilização instaurado no âmbito do Banco do Brasil S.A, ora Apelado, com fundamento na Lei no 12.846/2013, para apuração da conduta e aplicação de eventuais sanções legais a pessoa jurídica cuja conduta teria incidido nos ilícitos coibidos pela referida lei, tendo-se chegado à condenação da sociedade ao pagamento de multa e desconsideração da sua personalidade jurídica para estender os efeitos da sanção administrativa ao Apelante.
2. A decisão quanto à desconsideração da personalidade jurídica da empresa, que levou à aplicação de multa ao Apelante, foi tomada pelo órgão superior da instituição financeira apelada, previsto em ato normativo interno como a instância decisória competente para o julgamento do caso, o que revela obediência ao estatuído no art. 8o, caput, da Lei no 12.846/13, tendo havido equívoco do Apelante ao apontar órgão distinto do que proferiu a decisão.
2.1. Na medida em que o art. 14 da mesma lei autoriza a aplicação da doutrina da desconsideração episódica da personalidade jurídica no âmbito do processo administrativo de responsabilização, evidente que essa atribuição está contida na própria “competência” para o julgamento desse processo, que pode, inclusive, ser delegada, conforme previsão do § 1o do art. 8o, acima transcrito.
2.2. Inconsistência jurídica da pretensão de que houvesse especificação na lei de todos os órgãos administrativos de toda a Administração Direta e Indireta dos três Poderes e ilogicidade da consequência esperada pela não previsão (impossibilidade da desconsideração da personalidade em sede administrativa), uma vez que, fixada a “competência” do órgão responsável pelas decisões, tem-se, por corolário, a atribuição ao mesmo órgão do poder decisório acerca da desconsideração da personalidade jurídica.
2.3. Importante registrar que, antes mesmo da autorização estabelecida no art. 14 da Lei no 12.846/2013, o colendo Superior Tribunal de Justiça já havia considerado possível o implemento da medida de desconsideração da personalidade jurídica em sede de processo administrativo.
3. A conjugação de todos os elementos probatórios e indiciários constantes dos autos, mormente o que extraído do processo disciplinar que levou à demissão de ex-funcionário do Banco do Brasil com quem o Apelante mantinha intensos contados para tratar de assuntos relativos à empresa, não deixa dúvidas de que atuava como sócio-administrador, de fato (sócio oculto), da referida sociedade, de forma que não é possível acolher-se a tese de que não ficou demonstrada a affectio societatis.
4. Presentes os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, que tem por propósito atingir o patrimônio do sócio, este responde na medida do débito perseguido em face da sociedade, que, no caso, é a multa que a esta foi aplicada, sendo incabível pretender-se que os efeitos da desconsideração sejam limitados às cotas sociais de cada sócio, até mesmo porque, no caso concreto, o Apelante sequer constava do contrato social.
4.1. O art. 14 da Lei no 12.846/2013 é explícito ao determinar que, promovida a desconsideração da personalidade jurídica, serão “estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração”, precisamente o que ocorreu na espécie, considerando que ao Apelante foi imputada a responsabilidade pelo pagamento da multa aplicada.
5. As informações necessárias e suficientes para o exercício do contraditório constaram tanto do Termo de Indiciação, dirigido à empresa, como do Mandado de Intimação encaminhado ao Apelante e que serviu de comunicação inicial acerca da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da mencionada sociedade
5.1 O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na sua modalidade direta, visa alcançar o patrimônio pessoal do sócio para satisfação de débito da sociedade, e no bojo de tal incidente a discussão gira em torno apenas da existência ou não dos pressupostos legais para a efetivação da medida excepcional, o que ficou plenamente demonstrado no presente caso.
5.2. A empresa, por intermédio do Apelante, era utilizada para atividades criminosas subsumidas nas hipóteses declinadas no art. 14 da Lei Anticorrupção, pois atuava, indubitavelmente, com “abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos” previstos na referida lei, que foram identificados como aqueles constantes do art. 5o, incisos I e III.
5.3. O fato de o Apelante não ter sido denunciado na ação penal movida pelo Ministério Público Federal contra o grupo criminoso liderado por terceira pessoa ou a não inclusão desta no processo administrativo é indiferente quanto à regularidade do desenvolvimento ou o resultado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois neste busca-se responsabilizar sócio, qualificação que não ficou demonstrada em relação àquela terceira pessoa.
6. Não há determinação legal ou regulamentar para a publicação do ato de prorrogação, ou que esta se realize por ato normativo de mesma hierarquia daquele que instaurou o processo, como se verifica da Lei no 12.846/2013 e do Decreto n 8.420/2015, que exigem apenas a edição de ato fundamentado da autoridade instauradora, o que efetivamente ocorreu no processo de responsabilização objeto desta controvérsia.
6.1. Não obstante ser mais apropriado e recomendado que o ato fundamentado de prorrogação ocorra antes do término do prazo original estabelecido para a conclusão do processo administrativo, o fato de esse ato ter se realizado alguns dias após aquele prazo ou a inexistência de publicação revelam mera irregularidade formal, incapaz, por si só, de ensejar a nulidade de todo o procedimento, ou dos atos que sejam posteriores ao término do prazo final original, como pretende o Apelante.
6.2. É pacífico o entendimento das Cortes Superiores, à luz do princípio pas de nullité sans grief, de que, nos processos de natureza administrativa e até mesmo penal, eventuais nulidades pontuais, que sequer podem ser consideradas ocorrentes na espécie, não têm o condão de implicar, automaticamente, a nulidade do processo em que tenham ocorrido, sendo imprescindível que o interessado demonstre a existência de prejuízo, o que sequer foi suscitado na demanda ora em julgamento.
7. A fixação dos honorários advocatícios deve se pautar pelos critérios estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC, a saber: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
7.1. O julgamento antecipado somente aconteceu porque prescindível a colheita de outras provas, mas trata-se de causa complexa e de importância considerável, dada a natureza das questões objeto da controvérsia. Além disso, o trabalho do advogado nesta causa exigiu o exame de vasta documentação, sendo elogiável o zelo profissional do procurador do Réu, fato constatável sobretudo na peça de defesa apresentada.
7.2. Nesse sentido, sopesando esses fatos correlatos aos parâmetros legais acima mencionados, e, ademais, tendo em conta o valor muito baixo atribuído à causa, verifica-se ter sido adequada a fixação da verba honorária no patamar máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Inviável a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC.